Tribunal: TJBA
Processo: 8164913-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

6LV

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8164913-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: JOSEMAR DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, SUANE ROCHA SALOMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. CONSTATAÇÃO DE FALSIDADE DAS ASSINATURAS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ (EAREsp 676.608). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. O Autor negou a celebração de contrato de empréstimo consignado que gerou descontos mensais em seu benefício previdenciário.
II. Laudo pericial grafotécnico concluiu que as assinaturas apostas na cédula de crédito bancário não partiram do punho escritor do autor, revelando a falsificação.
III. A instituição financeira, ao não demonstrar a higidez da contratação, responde objetivamente pelos danos decorrentes da fraude, caracterizando-se fortuito interno (Súmula 479/STJ).
IV. A indevida subtração de parcela dos proventos previdenciários compromete a subsistência do consumidor, configurando dano moral in re ipsa. O quantum fixado em sentença mostra-se adequado e proporcional.
V. Reconhecida a má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e do entendimento firmado no EAREsp 676.608/STJ.
VI. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. “Em caso de empréstimo consignado não contratado, com falsidade de assinatura comprovada por perícia, a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes, por se tratar de fortuito interno.”

2. “Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam danos morais in re ipsa e repetição do indébito em dobro, quando caracterizada má-fé do fornecedor.”

Dispositivos legais relevantes citados: CC, art. 927; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 479/STJ; Súmula 54/STJ; EAREsp 676.608/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8164913-39.2023.8.05.0001
,
de Salvador, em que é Apelante
BANCO VOTORANTIM S.A.
e Apelado
JOSEMAR DE JESUS SOUZA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelas razões constantes do Voto do Exmo. Desembargador Relator.

Salvador, 16 de novembro de 2025.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator